Tribunal: TJDFT
Processo: 0712699-53.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 37, IX, DA CF. LEI DISTRITAL No 4.266/2008. CAUSA ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SEUS SERVIDORES. RELAÇÃO DE CARÁTER JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. ADI 3395/STF.
1. A Constituição Federal autorizou, em seu art. 37, IX, contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, cujos casos serão estabelecidos em lei (a ser editada por cada ente da Federação).
2. Os servidores temporários são regidos por um regime especial, disposto na lei editada por cada ente federado, em observância ao comando constitucional do art. 37, IX.
3. No âmbito do Distrito Federal, a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público foi regulada pela Lei no 4.266/2008, constando de seu art. 11 que será aplicado ao pessoal contratado o disposto nos arts. 53 e 54; 57 a 59; 67 a 80; 97; 104 a 109; 110, I, in fine, e II, parágrafo único; 111 a 115; 116, I a V, a e c, VI a XII, e parágrafo único; 117, I a VI e IX a XVIII; 118 a 126; 127, I, II e III; 128 a 132, I a VII e IX a XIII; 136 a 142, I, primeira parte, II, III, e §§ 1o a 4o; 236; 238 a 242, da Lei no 8.112/1990.
4. Na espécie, verifica-se que os autores exercem as funções temporárias de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Vigilância Ambiente em Saúde no Distrito Federal em razão de aprovação no concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva para a Carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, nos termos do Edital Normativo no 55/2021, que tinha por finalidade a contratação por tempo determinado para atender excepcional interesse público da População do Distrito Federal decorrente do estado de emergência ocasionado pela COVID-19.
4.1. Dos documentos acostados, verifica-se que as convocações observaram o disposto nas Leis Distritais no 4.266/2008 e no 5.237/2013 e no Decreto Distrital no 40.584/2020. Logo, depreende-se a existência de vínculo jurídico-administrativo entre o contratante e os contratados, cuja natureza jurídica é de direito público, ainda que de maneira especial.
5. O STF, na ADI no 3395, deu interpretação conforme ao inciso I do art. 114 da CF, na redação da EC no 45/2004, de forma a suspender toda e qualquer interpretação dada ao referido dispositivo constitucional que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
6. Considerando que o art. 114, I, da CF não incluiu em seu âmbito material de validade as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos, o que restou reconhecido pelo STF, não se pode afastar a competência da Justiça Comum para processar e julgar as hipóteses de contratação temporária de servidor, em razão da existência de vínculo jurídico-administrativo.
7. Apelação provida.